Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abro vista dos autos ao DISTRITO FEDERAL para se manifestar quanto à impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo SINDIRETA (ID: 34087096 - credores JOÃO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA, JOÃO DE MOURA, JOÃO GONÇALVES DA HORA, JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA e JOÃO MARCOS BARBALHO). Brasília, 20 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador